Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009331-74.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009331-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA
AGRAVADO: MARINES FATIMA VINCENZI.
Processo na Origem no 1038485-19.2018.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide.
AÇÃO: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1038485-19.2018.8.11.0041) que MARINES FATIMA VINCENZI movem contra ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A..
AGRAVO: ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA alega que contratou a apólice de seguros exatamente para a eventualidade de ser condenado em ação indenizatória pela realização de trabalhos dentários. Sustenta que o contrato firmado com a seguradora é licito, válido e eficaz, e abrange os serviços prestado pelo agravante. Aduz que nenhum prejuízo será causado a agravada, pelo contrário, se vencedora restar, estará abrigada pelo seguro que o agravante possui com referida instituição. Defende que a denunciação da lide à seguradora privilegia os princípios da economia processual e da celeridade. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final, porque a continuidade do processo pode trazer prejuízos à denunciada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a denunciação à lide da seguradora.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, relatam que o agravante foi o responsável pelos tratamentos odontológicos realizados em descompasso com a qualidade que se deve esperar de tais serviços, de modo que os dentes caíram da prótese por ele feita.
Na contestação, o agravante pleiteou em preliminar a denunciação da lide à seguradora CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A., que restou indeferido pelo juízo singular.
Pois bem. Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, a norma que rege a relação entre as partes, ou seja o Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide, mormente para não influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito e nem o risco de dano, caso a análise do tema aguarde o seu julgamento pelo colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6